Tribunal: TJPA
Processo: 0805852-39.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805852-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: MANOEL DE JESUS MONTEIRO, NAZARE DA LUZ MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO CONVERTIDO AO MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO NÃO ACOLHEU O CÁLCULO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÁLCULO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de agravo contra decisão que rejeitou a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença.

2.

O recorrente aduz nulidade de intimação da decisão proferida no STF. Contudo, não merece acolhida, pois o processo foi convertido para o meio eletrônico, sendo dispensada a intimação pessoal.

3.

Ademais, verifica-se que a decisão vergastada não acolheu o cálculo apresentado pelo exequente, tendo determinado a remessa dos autos ao contador do juízo.

4.

Apura-se, ainda, que o Agravante pretende a alteração dos parâmetros dos cálculos, o que não é possível nessa fase processual.

5.

Assim, a decisão de primeiro grau não merece reparos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que indeferiu o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença e determino que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo para cálculo do valor devido, conforme os parâmetros delineados pelo Juízo de 2º Grau, considerando que deverá apresentar os cálculos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 524, § 2º, do CPC-2015).”

O recorrente relata que o Sr. Manoel de Jesus Monteiro e a Sra. Maria José Vieira dos Santos apresentaram pedido de cumprimento de sentença em face do Município de Santa Bárbara, em relação à sentença proferida nos autos do Processo n.º 0002045-29.2004.8.14.0015, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os réus ao pagamento de pensão alimentícia e danos morais.

Afirma que apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença alegando a nulidade do ato que certificou o trânsito em julgado do processo, a qual fora rechaçada.

Em preliminar, aduz que não fora intimado pessoalmente da decisão do STF que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e que tal situação gera nulidade, vez que fora cerceado do seu direito de defesa.

Sustenta que devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o município carece de previsão orçamentária para arcar com ônus de elevada monta.

Argumenta que o valor cobrado pelos Agravados é maior que o devido, e que o termo inicial do cálculo deveria ser a data em que fora prolatada a decisão.

Indica que o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da caderneta de poupança, mas que deveria ser aplicada a taxa Selic.

Desse modo, pleiteia a reforma da decisão, para que se reconheça a nulidade pela ausência de intimação pessoal, mas se não for acolhida tal preliminar requer que seja reconhecido o excesso no valor da execução.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.
9521562
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que rejeitou a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o recurso.

D
iante das informações constantes nos autos, constato que o Agravante é réu na ação em que fora condenado a pagar pensão e indenização por danos morais.

Verifico que houve recurso de agravo ao STF, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sendo que fora negado seguimento ao recurso.

Ademais, averiguo que no âmbito da Corte Suprema houve conversão dos autos ao meio eletrônico e que foram adotadas todas as medidas adequadas para intimação das partes, havendo o adequado trânsito em julgado do processo (Id. 9189529).

Diante de tais circunstâncias e nos termos do da legislação vigente, concluo que inexiste a nulidade, pois se procedeu de forma eletrônica a intimação das partes e não houve qualquer prejuízo para o exercício do direito de defesa.

No que tange a alegação de excesso de execução, averiguo que a decisão que rejeitou a impugnação não acolheu os cálculos apresentados pelos exequentes, inclusive determinou a remessa dos autos ao contador do juízo para que sejam elaborados cálculos nos termos da sentença.

Ademais, entende-se que não cabe ao recorrente, nesta fase processual, pretender a rediscussão de parâmetros já fixados em sentença, sob pena de violação da coisa julgada.

Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PARÂMETROS JÁ FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EXARADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 905 E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 810 - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS NA FASE EXECUTIVA - PRESERVAÇÃO DA COISA JUGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0077148-37.2021.8.16.0000 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 06.05.2022)

(TJ-PR - AI: 00771483720218160000 Palmas 0077148-37.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 06/05/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. TR. TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação apresentada e homologou como devido o valor apresentado pelo executado. 2. O cerne da questão cinge-se aos índices referentes à correção monetária que devem incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública por sentença judicial transitada em julgado. 3. É cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4. Precedente jurisprudencial: ?(...) 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ?[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial ( CPC, art. 495)? ( RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.? ( REsp 1.861.550/DF, Relator: Ministro OG Fernandes, 2ª Turma, DJe 04/08/2020) - g.n. 5. O cálculo do débito principal e dos honorários advocatícios deve adotar quanto à correção monetária o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 6. Recurso improvido.

(TJ-DF 07335634020218070000 DF 0733563-40.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Desse modo, entendo que a decisão combatida não demanda reparos, pois, o juízo de primeiro grau, após analisar as informações já carreadas nos autos, proferiu decisão fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2022